Tribunal: TJSP
Processo: 2085730-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de não fazer e de condenação a indenizar por danos morais. Pretendida cessação de cobrança de dívidas tidas como inexistentes. Tutela provisória para cessação do ato. Dados da causa que permitem aferir a inexistência da teratologia. Acerto da decisão. Reconhecimento apenas do caráter precário da decisão, a depender da procedência do pedido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de não fazer e de condenação a indenizar por danos morais. Pretendida cessação de cobrança de dívidas tidas como inexistentes. Tutela provisória para cessação do ato. Dados da causa que permitem aferir a inexistência da teratologia. Acerto da decisão. Reconhecimento apenas do caráter precário da decisão, a depender da procedência do pedido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.